Tribunal: TJMT
Processo: 0007182-29.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0007182-29.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 005.217.941-96 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO
-
OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO ITAUCARD S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação Incidental no 0007182-29.2015.8.11.0002 cód. 393033, proposta por EVANDRO RIBEIRO DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para: a) afastar apenas a TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), bem como a TARIFA DE AVALIAÇÃO no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), conforme explicitado em tópico próprio, devendo estes valores serem restituídos à parte requerente, de forma simples, com juros desde a citação e devidamente atualizado desde o desembolso, ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos ainda existentes; e b) determinar a elaboração de novos cálculos afastando-se as referidas tarifas do computo geral do contrato, devendo ser devolvidos à autora, devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, observada a compensação em caso de débito existente. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Assevera a parte apelante que não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo ora apelante, o que por si só reclama a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo.

Salienta que, conforme tese fixada no julgamento do REsp No 1.578.553/SP, É LEGAL a cobrança da tarifa de REGISTRO DO CONTRATO, desde de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A realização do serviço cobrado pelo Registro do Contrato se confirma pelo não cancelamento do gravame, vez que, nos termos da Portaria 65 do DETRAN, o contrato não registrado tem seu gravame automaticamente baixado, no prazo de 30 dias, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que A regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens é autorizada pela RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010 em seu artigo 5o e inciso VI, bem como nos julgamentos dos REsp. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS; assim, não constando no processo nenhuma reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela tarifa, conforme termo de avaliação juntado.

Requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença prolatada, conforme fundamentado acima, com a consequente improcedência da demanda.

Sem contrarrazões. (id. 175514178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por BANCO ITAUCARD S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação Incidental no 0007182-29.2015.8.11.0002 cód. 393033, proposta por EVANDRO RIBEIRO DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para: a) afastar apenas a TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), bem como a TARIFA DE AVALIAÇÃO no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), conforme explicitado em tópico próprio, devendo estes valores serem restituídos à parte requerente, de forma simples, com juros desde a citação e devidamente atualizado desde o desembolso, ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos ainda existentes; e b) determinar a elaboração de novos cálculos afastando-se as referidas tarifas do computo geral do contrato, devendo ser devolvidos à autora, devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, observada a compensação em caso de débito existente. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

A cobrança da Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.(...) (N.U 1000049-41.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Assim, considera-se legal a tarifa no referido contrato.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME

No que pertine a Tarifa de Registro de Contrato/Gravame, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, não há controvérsia acerca do registro do gravame em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.
II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.
III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. [...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - VEÍCULO USADO - LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...] O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. [...] (TJMT - N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Outrossim, verificando estarem expressamente pactuadas as tarifas de cadastro e gravame, é licito à instituição bancária cobrar o ressarcimento destas despesas, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. [...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança, vez que o apelante busca demonstrar o excesso de cobrança trazendo valores relativos à inserção de gravame.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a r. sentença e declarar a validade da TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME e AVALIAÇÃO DO BEM.

Inverto a condenação dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré ora apelante, eis que vencido em todos os seus pedidos a parte autora; ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023